Tribunal: TJDFT
Processo: 0765793-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0765793-19.2023.8.07.0016 RECORRENTE: GISELIA LUCIA GONCALVES PIRES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEMA 1150 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO RÉU. AUSÊNCIA. 1. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o. 2. No julgamento do Tema 1150 pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 17/10/2023, foi firmada a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 3. Considerando que o presente feito não discute as questões acima descritas, mas tão somente eventual falha na prestação de serviço prestada pelo banco réu, não há que se falar na incidência do referido precedente. 4. A evolução do saldo da conta PASEP da autora restou esclarecida mediante perícia judicial, não impugnada, que considerou as atualizações legais e pagamentos recebidos durante o período, razão pela qual a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revela-se medida mais adequada. 5. Conheço parcialmente e nego provimento ao apelo da autora. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão impugnada afastou a aplicação da tese firmada no REsp 1.895.941/TO (Tema 1.150 STJ), sem apresentar fundamentação concreta para distinção; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o julgado ignorou a súmula 297 do STJ e precedentes que reconhecem a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, afastando também a inversão do ônus da prova. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ; c) artigos 926 e 927, ambos do CPC, asseverando que houve desrespeito à obrigação de manutenção da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, pois a decisão diverge de precedentes vinculantes; d) artigo 1.022 do CPC, afirmando que restou caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Requer a alteração do valor da causa para R$ 1.000, 00 (mil reais) até a apuração definitiva ocorra em fase de liquidação de sentença. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração da verba honorária. Pleiteia, ainda, que todas as publicações/intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHES, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 77025020. Todavia, o recorrente limitou-se a juntar o comprovante de pagamento do montante de R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) (ID 77058819). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em análise à sentença, verifica-se que restou expressamente fundamentado acerca da não incidência do Tema 1150 do STJ à espécie, conforme depreende-se do trecho abaixo transcrito: “Por fim, quanto ao TEMA 1150 do STJ, a qual a parte autora requereu sua aplicação, não tem por objetivo o deslinde da controvérsia desta demanda. Assim, restou firmada a tese no referido tema: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Tais questões com teses firmadas não fazem parte da tese principal controvertida, que, como dito, foi objeto da prova pericial, razão pela qual passo a análise do mérito” (Id. 69461348 - Pág. 4). Assim, observa-se que o decisum realizou correta distinção acerca da não aplicação do Tema supracitado, vez que objetiva discutir eventual falha no serviço prestado pelo banco réu. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “ (...) a controvérsia não decorre de relação típica de consumo, como contratação de serviços bancários, fornecimento de crédito ou operações financeiras voluntariamente pactuadas entre o cliente e a instituição. A demanda versa sobre a responsabilidade do banco réu na gestão das contas vinculadas ao PASEP, em razão de delegação legal, afastando o elemento volitivo característico da relação de consumo (ID 76443882), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Do mesmo modo, não caberia dar curso ao recurso no tocante a indicada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Em relação à pretendida alteração do valor da causa para R$ 1.000, 00 (mil reais) até a apuração definitiva ocorra em fase de liquidação de sentença, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações/intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHES, OAB/DF 67.961. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023